Tribunal: TJPA
Processo: 0002755-57.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002755-57.2012.8.14.0051

APELANTE: JHONATAN ATHILA RODRIGUES XAVIER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002755-57.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JHONATAN ATHILA RODRIGUES XAVIER

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, §1º, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE FUNDAMENTADA EM NÚMERO EXCESSIVO DE GOLPES. ANTECEDENTES CRIMINAIS POR FATOS POSTERIORES NEUTRALIZADOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. ERRO MATERIAL NA FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jhonathan Athila Rodrigues Xavier contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que o condenou a 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão pelo crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal), com base na valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade foi idônea; (ii) estabelecer se a utilização de condenações por fatos posteriores pode caracterizar maus antecedentes; (iii) verificar se houve erro material na aplicação da fração de aumento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade pode ser considerada desfavorável quando demonstrada pela brutalidade da conduta, sendo idônea a fundamentação baseada no número excessivo de golpes desferidos contra a vítima.

4.

Condenações definitivas por fatos posteriores ao delito não podem ser utilizadas como maus antecedentes, devendo ser neutralizada a valoração feita pelo juízo de origem.

5.

As consequências do crime, quando limitadas à morte da vítima e à dor da família, são inerentes ao tipo penal de homicídio e não justificam majoração da pena.

6.

Ainda que a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa não seja vinculante, a adoção expressa desse parâmetro pelo magistrado exige sua observância, sob pena de erro material.

7.

Com a exclusão de 02 (dois) vetores negativos e a correção da fração aplicada, a pena-base deve ser reduzida para 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, posteriormente minorada em razão da atenuante da confissão e da causa de diminuição pelo privilégio, fixando-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando demonstrada pelo número excessivo de golpes desferidos contra a vítima.

2.

Condenações por fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes.

3.

As consequências do crime que se resumem à morte da vítima e ao sofrimento da família são inerentes ao tipo penal de homicídio e não podem majorar a pena.

4.

O juiz deve observar a fração de aumento expressamente indicada em sua fundamentação, sob pena de erro material na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, d, 121, §1º. Súmula 231 do STJ. Súmula 17 do TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.300/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024.

·

STJ, AgRg no AREsp n. 1.084.313/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2019, DJe 04.04.2019.

·

STJ, REsp n. 2.021.585/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

·

STJ, REsp n. 2.003.184, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.02.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena e fixá-la em
05 (cinco) anos de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002755-57.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JHONATAN ATHILA RODRIGUES XAVIER

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONATHAN ATHILA RODRIGUES XAVIER
contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que condenou o réu pelo crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal), com pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e absolveu FÁBIO MACEDO DA ROCHA (ID nº 22403070).

A sentença fundamentou-se na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerando como desfavoráveis à culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime, aplicou a atenuante da confissão do réu (art. 65, III, d, do Código Penal).

O apelante, por meio de razões recursais (ID nº 22403121), questiona a dosimetria da pena, alegando que a culpabilidade e as consequências do crime foram valorizadas de forma desfavorável, com erro material na aplicação das frações de aumento e redução da pena. Ressalta que a pena-base foi fixada em 11 (onze) anos, com base em 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

As contrarrazões do Ministério Público (ID nº 22403124) defendem a sentença, afirmando que a individualização da pena observou os parâmetros legais, com base no art. 59 do Código Penal, e que a valoração das circunstâncias judiciais foi idônea, conforme jurisprudência do STJ e STF. Destaca que a culpabilidade foi considerada como "levado grau de reprovabilidade" devido ao dolo intenso e à frieza com que o crime foi cometido, além da existência de maus antecedentes e da gravidade das consequências para a vítima jovem.

Nesta instância o Órgão Ministerial (ID nº 24918408) manifesta-se pelo conhecimento do recurso e pela seu improvimento, reforçando que o juízo sentenciante aplicou a pena-base respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando a discricionariedade vinculada prevista no art. 59 do Código Penal. Ressalta que a jurisprudência não impõe limites fixos para a aplicação das frações de aumento ou redução, cabendo ao julgador, com base no caso concreto, escolher a fração adequada, desde que motivada.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena base. Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo):

A Defesa do Recorrente requereu a reforma da dosimetria da pena em sua primeira fase com relação aos vetores (culpabilidade e consequências do crime), por ausência de fundamentação idônea.

Razão
parcial lhes assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:

“(...)

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, agredindo a vítima com ao ponto de permitir que terceira pessoa esfaqueasse a vítima lhe causando sua morte, demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado;

Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui tecnicamente maus antecedentes, eis que já condenado criminalmente por fatos posteriormente ao hoje julgado, por isso, irei adotar como desfavorável ao réu essa circunstância judicial;

(...)

No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem veio a falecer, deixando uma família enlutada, entendo isso como desfavorável ao réu;

(...)

considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial desfavorável aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base em 11 (onze) anos de reclusão.

(...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com relação à
culpabilidade,
comporta alteração apenas em sua fundamentação, pois de fato deve ter sua negativação mantida levando-se em consideração a quantidade de golpes desferidos pelo ofensor (total de 08), conforme laudo de ID’s. nº 22403025 e 22403045.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NULIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADEDE JURADOS. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO DA CONDUTA DA VÍTIMA COM AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. No presente caso, as instâncias de origem ao decidirem pela exasperação da pena-base, assim fizeram em razão da prática de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada no número de golpes de faca (6), bem como outros tipos de violência física, com lesões graves em sua mandíbula e testa, braço e clavícula quebrados, crânio e costelas esmagados, o que constitui fundamento apto a denotar maior reprovabilidade da conduta. Ademais, no ponto, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, como requer o acusado, para afastar a brutalidade empregada por ausência de prova, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.295.300/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO "PRIVILEGIADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE.
DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE EXCESSIVA DE GOLPES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. PRIVILÉGIO. QUANTUM PROPORCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a quantidade excessiva de golpes de faca desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada.
[...]
5. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 1.084.313/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 4/4/2019.)

Com relação ao vetor
antecedentes,
em análise dos autos, verifico que a certidão de antecedentes criminais anexada ao feito (ID nº 2403014 P .1-2) constam 03 (três) processos e apenas um com trânsito em julgado, contudo, conforme declarado em sentença pelo magistrado de origem, referente à fatos posteriores ao presente feito, razão pela qual entendo que deva ser
neutralizado
.

Nesse cenário, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que fato posterior ao examinado na sentença não pode ser tido na conta de maus antecedentes, devendo ser excluído o acréscimo na pena-base, isso porque o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA PAUTADA EM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA BASILAR. TEMA 1214/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a dosimetria da pena com base na valoração negativa da personalidade do recorrente, utilizando condenações definitivas por fatos posteriores ao crime em julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se condenações definitivas por fatos posteriores ao crime em julgamento podem ser utilizadas para negativar a personalidade do agente na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. "A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC n. 534.671/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/11/2019). 4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp. n. 1.794.854/DF, firmou a tese de que condenações transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como antecedentes criminais. 5. (...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar a valoração negativa da personalidade e fixar a pena definitiva em um ano de reclusão e dez dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

(REsp n. 2.021.585/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO SIMPLES. PENA-BASE.
ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIOES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. DUAS CONDENAÇÕES APTAS MACULAR OS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). PRECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 2003184, Relator: LAURITA VAZ, Data de Publicação: 16/02/2023)

Por fim, entendo que a valoração atribuída ao vetor
consequências do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

A defesa pugna ainda pela
aplicação da fração de

1/8 (oitavo)
para cada circunstância desfavorável conforme expresso em sentença.

Apesar da referida fração se tratar tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, e sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que prospera o pleito da defesa, uma vez que o Juízo expressou em sua decisão que utilizaria a fração de 1/8 (um oitavo), contudo, aplicou fração diversa.

Diante disso, considerando a existência de um vetor negativo (culpabilidade), fixo a pena base em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em sua
2ª fase
o Magistrado de origem reconheceu a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto) e fixo-a em
06 (seis) anos de reclusão,
em razão da Súmula nº 231 do STJ que não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na 3ª fase
houve o reconhecimento de causa de diminuição, e, a pena foi reduzida na fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena e fixá-la em
05 (cinco) anos de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025